Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em obediência ao princípio in dubio pro reo, mantém-se a sentença absolutória quando do conjunto probatório não ressai a certeza da participação do acusado nos crimes descritos na denúncia.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.